Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRIME DE PECULATO. DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELA CAPACIDADE DE PERMANECER NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA EM RAZÃO DE A CONDENAÇÃO SER SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. INDIGNIDADE NÃO RECONHECIDA. REPRESENTAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A decisão proferida na seara criminal somente produz influência nas áreas cível e administrativa quando conclua pela absolvição do réu por inexistência do fato ou por negativa de autoria.
2. O Conselho de Justificação é destinado a julgar, por meio de processo especial, a incapacidade de o Oficial integrante do quadro de Bombeiros Militares do Distrito Federal permanecer na Corporação quando manifesta conduta irregular ou pratica ato que acabe por afetar a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe, nos termos das Leis no 6.577/1978 e no 7.289/1984.
3. Na espécie, o representado, Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, foi submetido ao Conselho de Justificação pela prática do crime de peculato (artigo 303 do Código Penal Militar), sendo que o Colegiado, a despeito de ter reconhecido e materialidade e autoria da conduta imputada ao representado, o considerou capaz de permanecer nas fileiras da Corporação. Entretanto, o Governador do Distrito Federal discordou da conclusão do Conselho de Justificação e, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, encaminhou a presente Representação, em virtude de o Oficial ter sido condenado a pena superior a 2 (dois anos), nos termos descritos no artigo 14 da Lei Federal no 6.577/1978.
4. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputa-se excessiva a pretensão de declaração de indignidade para o oficialato do representado que, apesar de ter sido condenado criminalmente por fato praticado em 2011, laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos na Polícia Militar sem ocorrências criminais ou funcionais, recebendo inúmeros elogios e condecorações, estando na reserva remunerada desde o ano de 2013.
5. Há de ser considerado, ainda, que, na instância administrativa, os juízes militares não vislumbraram agressão ao pundonor militar, pois, à unanimidade, consideraram o acusado capaz de permanecer nas fileiras da Corporação.
6. Representação para declaração de indignidade para o oficialato conhecida e julgada improcedente para manter o representado nos quadros de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.